Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-44.2018.8.11.0109
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001294-44.2018.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALMOR LUIZ MATTE - CPF: 786.437.161-20 (AGRAVANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), VALMOR LUIZ MATTE - CPF: 786.437.161-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001294-44.2018.8.11.0109

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALMOR LUIZ MATTE

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO OFICIAL. CAPOTAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com capotamento de veículo oficial, conduzido por agente público no exercício de suas funções, que ocasionou lesões graves ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo acidente; (ii) estabelecer se há excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva/concorrente da vítima; (iii) verificar a comprovação dos danos materiais; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais e os critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

4. O transporte realizado por agente público em veículo oficial impõe ao ente estatal o dever de guarda e segurança do passageiro.

5. O cascalho solto em via rural não configura caso fortuito externo, por se tratar de risco inerente e previsível da atividade administrativa.

6. Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo insuficiente a alegação de não utilização de cinto de segurança sem prova robusta de recusa consciente e fiscalização pelo condutor.

7. Os danos materiais foram reconhecidos com base em prova documental idônea, não infirmada pelo ente público. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade das lesões, suas consequências permanentes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa Selic como índice único de atualização.

9. O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes em acidentes envolvendo veículos oficiais, quando comprovados o dano e o nexo causal. O risco inerente à circulação em via rural não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade estatal. A ausência de prova robusta de culpa exclusiva ou concorrente da vítima impede a exclusão ou redução do dever de indenizar. A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 944.884/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 0002689-11.2016.8.11.0087; TJMT, N.U 0013210-95.2012.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001294-44.2018.8.11.0109

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALMOR LUIZ MATTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por essa relatora

que nos autos do recurso de apelação nº 0001294-44.2018.8.11.0109, negou provimento recursal, mantendo inalterada a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do agravado em razão de acidente automobilístico ocorrido durante transporte realizado em veículo oficial, conduzido por agente estatal no exercício de função pública.

O agravante sustenta em suas razões recursais, a inexistência de responsabilidade estatal, sob alegação de caso fortuito decorrente de cascalho solto na via.

Assevera que, houve culpa exclusiva da vítima, ou ao menos concorrente, em face de não estar utilizando o cinto de segurança, bem como ausência de comprovação dos danos materiais.

Aduz que, houve excesso do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a necessidade da correta aplicação da EC n. 113/2021 quanto aos consectários legais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 49.210.862, manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001294-44.2018.8.11.0109

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALMOR LUIZ MATTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de recurso de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por essa relatora

que nos autos do recurso de apelação nº 0001294-44.2018.8.11.0109, negou provimento recursal, mantendo inalterada a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do agravado em razão de acidente automobilístico ocorrido durante transporte realizado em veículo oficial, conduzido por agente estatal no exercício de função pública.

O agravante sustenta a inexistência de responsabilidade estatal, alegando caso fortuito, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ausência de prova dos danos materiais, excesso no valor dos danos morais e necessidade de aplicação da EC n. 113/2021 aos consectários legais.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se ao reexame colegiado da decisão monocrática, exigindo impugnação específica e demonstração objetiva de erro na fundamentação adotada.

No caso, o agravante apresentas as mesmas teses já deduzidas no recurso de apelação e devidamente enfrentadas, sem infirmar os fundamentos centrais que sustentaram o desprovimento do recurso.

Não se verifica, portanto, vício decisório apto a ensejar retratação ou reforma.

A controvérsia está corretamente resolvida sob a égide do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros.

No caso concreto, restaram incontroversos que o agravado era transportado em veículo oficial do Estado e que o transporte era conduzido por agente público em serviço, bem como o acidente ter ocorrido durante diligência funcional coordenada por agentes estatais, ocorrendo o capotamento do veículo, com graves lesões físicas permanentes ao agravado.

A decisão monocrática reconheceu adequadamente que o Estado assumiu integralmente o dever de guarda e segurança do transportado, respondendo pelos danos decorrentes do evento lesivo.

A alegação de caso fortuito não subsiste, uma vez que o cascalho solto na via rural, não constitui evento imprevisível e inevitável apto a romper o nexo causal, integra o próprio risco ordinário da atividade de transporte em estrada não pavimentada.

Trata-se de risco inerente à condução em via rural, plenamente previsível ao agente público responsável pela direção do veículo.

A jurisprudência consolidada repele a caracterização de fortuito externo quando o evento integra o risco normal da atividade administrativa, não havendo ruptura do nexo causal.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM PRESÍDIO. ESGANADURA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ONUS PROBANDI DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(...)

7. A responsabilidade objetiva do Estado, uma vez caracterizada no caso concreto, impõe ao lesado tão somente demonstrar a ocorrência do fato administrativo (esganadura por colega de cela), do dano (morte da vítima) e nexo causal (que a morte da vítima decorreu de errôneo planejamento da segurança no presídio).

8. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

(...)

31.Recurso especial provido
.

(REsp 944.884/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJe 17/4/2008).

Imperioso consignar que, a sentença de primeiro grau, acertadamente concluiu pela procedência da ação, constando da sua motivação a existência de nexo de causalidade.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente, não pode ser reconhecida, em face da não utilização do cinto de segurança do agravado, não produziu prova robusta de que houve recusa consciente e deliberada do passageiro e que o equipamento estava plenamente disponível e funcional, bem como se o condutor assegurou a efetiva fiscalização do uso do dispositivo.

A mera afirmação de que os passageiros teriam sido orientados não basta para transferir ao lesado a responsabilidade pelo agravamento das lesões.

Ademais, ainda que se admitisse culpa concorrente, esta somente repercutiria na redução proporcional da indenização, jamais na exclusão total do dever reparatório, o que, no caso, não se justifica ante a fragilidade probatória.

A sentença reconheceu apenas os danos materiais devidamente comprovados documentalmente, vinculados às despesas médicas e perda salarial decorrentes do acidente.

O agravante não apresentou prova capaz de infirmar os documentos acostados aos autos nem demonstrou que eventuais pagamentos por terceiros extinguiram integralmente o prejuízo patrimonial suportado pelo autor.

A insurgência, portanto, carece de lastro probatório.

A indenização fixada em R$ 80.000,00 mostra-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, uma vez que foram consideradas a gravidade das lesões permanentes, a limitação da capacidade laboral, o sofrimento físico e psíquico experimentado e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Somente se admite revisão judicial do valor arbitrado quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese.

Atenta às circunstâncias do caso concreto, ao grau de culpa e à extensão do dano, bem como à capacidade econômica da parte, entendo justo fixar o valor indenizatório na quantia de R$ 80.00.00 (oitenta mil reais), como forma de atenuar o sofrimento impingido ao agravado, bem como servir de sanção ao causador do evento danoso, a fim de evitar a reincidência em atos dessa natureza e servir de prevenção geral.

Posto isso, o acidente está satisfatoriamente demonstrado, e é evidente o vínculo causal.

Com efeito, não há que se falar em ausência de responsabilização do Estado de Mato Grosso no caso concreto, nem mesmo em culpa concorrente da vítima.

Neste viés é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM EEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IRRESGINAÇÃO DO MUNICÍPIO – ALEGADA CULPA CONCORRENTE – INVIABILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – ESTUDANTE TRANSPORTADO PELO VEÍCULO MUNICIPAL QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6º, da
Constituição da República
.

2. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o limitado acervo probatório aponta a falta de prudência do motorista do veículo público.

3. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0002689-11.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/9/2021, Publicado no DJE 23/9/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4
.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1º-F
da Lei
9.494
/1997, com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo
219
do
CPC
.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo
86
do
CPC
, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, Publicado no DJE 26/5/2021) [Destaquei].

Imperioso consignar que, os cálculos foram corretamente fixados em conformidade com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º
113
/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir daí, ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
113
/2021. SELIC.

Após a publicação da Emenda Constitucional nº
113
/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.

(TJDF.
Agravo de Instrumento 0737705-53.2022.8.07.0000
, Sexta Turma Cível, Relator: Des. Esdras Neves, j. 08/02/2023, p. 03/03/2023) (g.n.)

Este Sodalício também já se posicionou sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC
113
/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) - TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº
113
/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº
113
/2021. (...)

(TJMT. N.U
0001817-88.2014.8.11.0079
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3/4/2023, DJe 19/4/2023) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art.
406
do
Código Civil de 2002
é a SELIC" (
AgInt no REsp 1717052/AL
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019).

2. Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ.
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.518/SP
, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/6/2023, DJe 9/6/2023).

A decisão agravada examinou de forma completa, coerente e juridicamente correta todas as questões devolvidas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026